Tribunal: STF
Processo: Rcl 83265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Verzani & Sandrini Ltda contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0010844-14.2022.5.03.0039 , que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que o referido processo versa sobre reclamação trabalhista promovida por Adrielle Garcia de Azevedo em seu desfavor e das empresas IBM — Brasil-Indústria Maquinas e Serviços Limitada — e Cemig Distribuição S.A, em que se controverte responsabilização decorrente de acidente de trabalho que culminou em incapacidade laborativa da parte autora.



    Prossegue relatando que 



    “11. A sentença, prolatada em 19/12/2023, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ora Reclamante, com responsabilidade subsidiária das demais reclamadas, ao pagamento de: (i) pensão mensal vitalícia, em parcela única, até os 70 anos da Reclamante; (ii) saldo de salário (08 dias); (iii) aviso prévio indenizado; (iv) 13º salário proporcional (10/12); (v) férias proporcionais acrescidas de 1/3; (vi) integralidade dos depósitos de FGTS, com multa de 40%; (vii) indenização substitutiva pela estabilidade provisória; e (viii) honorários sucumbenciais. Fixou-se o valor da condenação em R$ 60.000,00. 



    12. Nos embargos de declaração opostos pela Sra. Adrielle, foram deferidos: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 12.255,74; (ii) pagamento de vale-transporte (20/09/2022 a 20/10/2022); (iii) pagamento de auxílio-alimentação (20/09/2022 a 08/11/2022); e (iv) multas convencionais equivalentes a 8% do piso salarial. 



    13. A ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário (ID 8a3d005), buscando a reforma da sentença. As demais reclamadas e a autora também apresentaram seus respectivos recursos. 



    14. Em 26/05/2024, o E. TRT da 3ª Região negou provimento ao recurso da ora Reclamante e das demais reclamadas, dando parcial provimento ao recurso da Sra. Adrielle, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00. Com isso, o valor da condenação foi elevado para R$ 90.000,00.



    15. Quanto à limitação da condenação aos valores indicados na inicial, a 7ª Turma do TRT da 3ª Região assim decidiu: 



    ‘LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO As quantias atribuídas aos pedidos formulados na petição inicial, assim como o valor atribuído à causa, representam apenas estimativa essencial ao estabelecimento do valor de alçada do processo (art. 2º da Lei 5.584/1970 c/c art. 840, §1º, da CLT). Não têm portanto o condão de limitar o valor econômico do pedido. Nessa linha a Tese Jurídica Prevalecente nº 16 deste eg. Regional, aplicável por analogia ao procedimento ordinário. Destarte, os valores atribuídos aos pedidos na exordial não constituem limitação à devida apuração dos direitos reconhecidos, na fase de liquidação. Desprovejo.’



    16. Foram interpostos Recursos de Revista, todos com seguimento denegado em 03/08/2024. No que se refere à limitação da condenação o Ministro Relator Luiz José Dezena da Silva, da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, reafirmou a jurisprudência do TST, no sentido de que os valores indicados nos pedidos da inicial têm apenas caráter estimativo, não servindo como limite à condenação. Nesse sentido:



    (...)



    17. Posteriormente, foram opostos Agravos de Instrumento pelas partes, que também tiveram seguimento denegado, conforme decisão de ID. 5be7186, proferida em 30/04/2025. Manteve-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada. 



    18. Atualmente, o processo aguarda julgamento de Agravo Interno.



    19. Em paralelo, foi ajuizada a execução provisória nº 0010722-30.2024.5.03.0039, em 24/06/2024, na qual a ora Reclamante garantiu o juízo mediante apólice no valor de R$ 1.114.935,75 75 (um milhão cento e quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). A execução encontra-se em estágio avançado, estando pendente decisão sobre os pressupostos de admissibilidade dos Recursos de Revista interpostos.



    Insurge-se quanto ao entendimento mantido pela autoridade reclamada, com base “na Tese Jurídica Prevalecente nº 16 do TRT da 3ª Região” de que “os valores atribuídos aos pedidos na inicial seriam apenas estimativos, não constituindo limite à condenação”, entendendo, assim, que houve violação da Súmula Vinculante nº 10, sob alegação de que as decisões afastaram a aplicação do art. 840, §1º, da CLT, sem que fosse declarada a sua inconstitucionalidade.



    Pondera que 



    “32. A Reforma Trabalhista, introduzida pela Lei 13.467, trouxe alterações significativas ao art. 840, §1º, da CLT. Até o advento dessa reforma, o dispositivo tratava da petição inicial apenas de forma genérica, mencionando a necessidade de qualificação das partes, breve exposição dos fatos, o pedido, entre outros elementos. 



    (...)



     34. Após a reforma, o dispositivo passou a dispor: 



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.” 



    35. Nota-se que a nova redação, dada pela Lei nº 13.467/2017, teve por finalidade conferir maior previsibilidade, segurança jurídica e equilíbrio à relação processual, exigindo que os pedidos formulados já na petição inicial sejam certos, determinados e liquidados. Trata-se de uma medida legislativa voltada à racionalização do processo, à prevenção de surpresas processuais e à limitação objetiva da demanda.”



    Assevera que 



    “o intuito do legislador foi justamente evitar distorções como a verificada no caso concreto, em que a parte autora atribuiu à causa o valor total de R$ 129.527,76 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), mas a Reclamante foi surpreendida com uma condenação superior a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), em violação frontal à literalidade do art. 840, §1º, da CLT e à lógica processual decorrente da Reforma Trabalhista.”



    Afirma, ainda, que 



    “o uso da Tese Jurídica Prevalecente nº 16 e da IN 41/2018 do TST para afastar norma com status de lei federal representa interpretação contra legem, pois frustra a eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, sem a observância da reserva de plenário.”



    Defende, assim, que 



    “[a] decisão da E. 1ª Turma do TST, ao afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT, sem submeter a questão à análise colegiada, ao Plenário, incorre em grave erro processual, que deve ser corrigido, pois fere a própria estrutura de controle de constitucionalidade prevista pela Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acordão reclamado e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação a decisão monocrática (e-Doc 12) exarada nos autos do AIRR - 0010844-14.2022.5.03.0039, na qual a autoridade reclamada, ao denegar seguimento ao referido recurso, acabou por manter o acórdão em recurso ordinário em que restou assentado, quanto a matéria controvertida na presente reclamação, relativa à pretendida limitação da condenação nos termos do art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/17, o seguinte:



    “RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA 



    LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO



    As quantias atribuídas aos pedidos formulados na petição inicial, assim como o valor atribuído à causa, representam apenas estimativa essencial ao estabelecimento do valor de alçada do processo (art. 2º da Lei 5.584/1970 c/c art. 840, §1º, da CLT). Não têm portanto o condão de limitar o valor econômico do pedido. 



    Nessa linha a Tese Jurídica Prevalecente nº 16 deste eg. Regional, aplicável por analogia ao procedimento ordinário. 



    Destarte, os valores atribuídos aos pedidos na exordial não constituem limitação à devida apuração dos direitos reconhecidos, na fase de liquidação. 



    Desprovejo.” (e-Doc 9, p. 15-16).



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    Observa-se, assim, que não é possível extrair dos atos reclamados que houve afastamento da aludida norma processual com fundamento constitucional, mas apenas juízo interpretativo de norma infraconstitucional, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve ser desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente